Tribunal: TJDFT
Processo: 0763686-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório pois “as Turmas deste Tribunal julgaram casos idênticos, de maneira diversa, incidindo flagrante contradição e ausência de segurança jurídica”. Cita precedentes. Sustenta que a lei não faz distinção quanto ao regime de dinamização, bastando que o professor esteja em regência de classe e em regime de alfabetização para fazer jus à GAA.
2. Não há contradição no acórdão embargado que, ao analisar a prova, manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando que “o desenvolvimento de atividades de artes, ensino religioso, esporte, lazer, música, jogos e brincadeiras uma vez por semana para alunos em processo de alfabetização é diferente do trabalho de alfabetização, realizado pelo professor regente da série nos demais quatro dias da semana” e que “o atendimento a alunos em processo de alfabetização não se confunde com o processo de alfabetização em si”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. A existência de julgado sobre questão similar não vincula os demais órgãos jurisdicionais que deverão prestar a jurisdição de acordo com as circunstâncias específicas do processo e a convicção juridicamente fundamentada do julgador.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.